Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703252-47.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ONALDO LIMA DE AQUINO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA ATÉ 31.8.2002. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que determinou o cancelamento dos descontos da Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% sobre os rendimentos do autor. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de condenação de devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional, bem como a obrigação de não o fazer devem ser direcionados à União. Argui a prescrição do fundo do direito, pelo fato de o autor não ter manifestado renúncia, em caráter irrevogável, à Pensão Militar Adicional dentro do prazo estabelecido no art. 4o, §3o, II, da Lei 10.556/2002 (ou seja, até 31/08/2002). No mérito, argumenta que a Lei n10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade. Aduz que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 47585702). 2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal (Decreto-Lei 500/69). 3. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração das contribuições em comento, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal no 13.954/2009). Ademais, é quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Por conseguinte, lhe assiste legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda. 4. Do mesmo modo, não há como acolher o pedido sucessivo para reconhecer a prejudicial de prescrição, pois a Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." No caso dos autos, o autor postula a restituição dos valores descontados a partir do ajuizamento da ação (não houve pedido administrativo), de modo que não está prescrita a pretensão. Pretensão de prescrição arguida pelo réu, rejeitada. 5. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: "ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia coma finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido."(REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). 6. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a expressa renúncia da parte recorrida ao aludido benefício. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1744946, 07032524720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR. ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento de que é necessária a suspensão do feito em razão de decisão exarada no RE no 593.068/SC, que a contribuição militar possui caráter contributivo e solidário, princípio este de característica constitucional, bem como não há necessidade de se demonstrar contraprestação específica. Contrarrazões apresentadas (ID no 51293156). II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). III. Não há que se falar em suspensão dos autos, tendo em vista que o RE 593.068/SC, invocado pelo embargante, transitou em julgado em 16/04/2019 e a tese ali fixada (Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade), diversamente do que defende o embargante, reforça a decisão proferida nos presentes autos, já que, ao fixar a tese, considerou-se que o caráter contributivo do sistema previdenciário é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Também restou afastado o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. Ora, se houve renúncia ao benefício, não há razão para exigir a manutenção da contribuição adicional. IV. No caso, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). V. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1768229, 07032524720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, inciso I, 5o, caput, inciso XXXVI, 37, caput, 40, 194, 195 e 201, todos da CF. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação da Lei n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal